Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO FALSO BOLETO. FRAUDE NÃO GROSSEIRA. SÚMULA 479/STJ. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da simples leitura da apelação podem ser extraídos os fundamentos pelos quais os apelantes pretendem a reforma da sentença, em evidente oposição aos fundamentos nela constantes, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Preliminar afastada.
3. As partes se enquadram no conceito legal de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos art. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
5. No caso, trata-se da fraude conhecida como “golpe do falso boleto”. Age com culpa o consumidor que paga boleto bancário que não foi recebido por endereço eletrônico oficial do banco, tendo deixado de comprovar que a conversa de WhatsApp onde recebeu o boleto foi realizada em número oficial da instituição financeira.
6. Configura falha na prestação do serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tenham acesso ao contrato do consumidor e consigam emitir boleto falso com todos os dados bancários do correntista, com valor da parcela idêntico ao constante no aplicativo móvel do banco, de modo a aparentar legitimidade das informações prestadas. Aplicação da Súmula 479/STJ.
7. Não se trata de fraude grosseira, pois, além dos dados bancários do consumidor e do exato valor a ser pago, a beneficiária constante no comprovante é empresa parceira da instituição financeira credora.
8. O banco e o consumidor, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995. As recorridas, em razão da parceria firmada quanto à custódia dos pagamentos, devem ser condenadas de forma solidária.
9. Quanto ao dano moral, é certo que tanto a instituição financeira quanto a consumidora são vítimas, vez que o agente criminoso é terceiro não identificado.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e, ante o reconhecimento da culpa concorrente, condenar as recorridas, solidariamente, ao ressarcimento em favor do autor da quantia de R$ 1.618,10, corrigida monetariamente pelos índices utilizados pelo TJDFT desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.